Tribunal: TJSP
Processo: 1094379-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação – Prestação de serviço – Mandato - Contrato com pagamento sob condição suspensiva, cláusula ad exitum - Análise tributária para averiguar existência de crédito fiscal – Pedido efetuado e, posteriormente, declaração retificadora com depósito de diferenças realizados em decorrência de comunicado da autoridade fiscal da existência de fraudes- Cliente que procedeu à restituição dos

Ementa:
Apelação – Prestação de serviço – Mandato - Contrato com pagamento sob condição suspensiva, cláusula ad exitum - Análise tributária para averiguar existência de crédito fiscal – Pedido efetuado e, posteriormente, declaração retificadora com depósito de diferenças realizados em decorrência de comunicado da autoridade fiscal da existência de fraudes- Cliente que procedeu à restituição dos valores a título de Cofins/Finsocial ao Fisco que foi recebido sem ressalvas pela autoridade- Homologação tornada sem efeito – Honorários pagos aos mandatários – Necessidade de devolução, em razão da ausência de crédito e da natureza jurídica da contratação - Impossibilidade que não resultou de ato voluntário do mandante – Ausência de conduta ilícita a justificar os danos morais pleiteados pelo polo passivo - Sentença mantida- Apelo improvido.